Tribunal: STF
Processo: HC 263932
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de lesão corporal grave. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante outros tribunais. Dosimetria. Exasperação da pena-base. Reprovabilidade da conduta. Fundamentação concreta. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Henry Chiaradia Guedes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp 2.180.980/SP (evento 21).



    O paciente foi condenado à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, § 1º, I, do Código Penal) (evento 5).



    No presente writ, a Defesa sustenta a intempestividade do recurso de apelação interposto pelo assistente de acusação. Argumenta a impossibilidade de comprovação de feriado local após a interposição do recurso. Aduz que “a nova manifestação do assistente de acusação, quando intimado para comprovar a tempestividade de seu recurso, se deu de forma intempestiva”. Aponta a inidoneidade do documento juntado pelo assistente de acusação para fins de comprovar a tempestividade recursal. Alega a exasperação indevida da pena-base em relação à valoração negativa da reprovabilidade da conduta, tendo em vista que o paciente “simplesmente exerceu o seu legítimo direito de defender a sua tese defensiva”. Requer, em medida liminar, a suspensão da certificação do trânsito em julgado no STJ e na origem, bem como a suspensão da execução da pena. No mérito, pugna pelo reconhecimento da intempestividade do recurso de apelação interposto pelo assistente de acusação com o restabelecimento da sentença de primeiro grau e, sucessivamente, pleiteia o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 21):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TEMPESTIVIDADE DE RECURSO DE APELAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial, mantendo a decisão que considerou tempestivo o recurso de apelação interposto pelo assistente de acusação e adequada a dosimetria da pena aplicada. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso de apelação interposto pelo assistente de acusação foi tempestivo, considerando a suspensão do expediente forense. 3. A questão em discussão também envolve a análise da dosimetria da pena, especificamente a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A tempestividade do recurso de apelação foi confirmada com base na suspensão do expediente forense nos dias 12 e 13 de fevereiro de 2018, conforme Provimento CSM nº 2.457. 



    5. A dosimetria da pena foi considerada adequada, com a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime baseada em elementos concretos, como o modus operandi e o impacto superior ao tipo penal. 



    6. A jurisprudência admite discricionariedade na dosimetria da pena, desde que fundamentada em elementos concretos, não havendo critério matemático obrigatório para o aumento da pena-base. 



    7. Fica prejudicado o alegado dissídio jurisprudencial quando a insurgência fundada na alínea "a" do permissivo constitucional, que tem por base os mesmos argumentos, já foi examinada acima.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo improvido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso interposto, consignou que:



    “(...)



    Inicialmente, no que se refere à tempestividade do recurso de apelação interposto pelo assistente de acusação, a possibilidade de comprovação do feriado local foi matéria decidida nos autos do REsp 2.065.456/SP, ocasião em que dei provimento ao recurso especial a fim de determinar a devolução dos autos ao tribunal de origem para oportunizar a comprovação do feriado local para o assistente de acusação (e-STJ, fls. 1.041-1.044, autos do REsp 2.065.456 /SP). 



    Assim, é matéria prejudicada a análise da possibilidade de abertura de vista para que a parte comprove a tempestividade mesmo após a interposição do recurso, sanando o vício. Em avanço, o Tribunal local assinalou a tempestividade do recurso de apelação, conforme disposto no Provimento CSM nº 2.457 de 28 de novembro de 2017, que determinou suspensão do expediente forense no exercício de 2018 nos dias 12 e 13 de fevereiro. (e-STJ, fl.719). 



    Considerando que o assistente de acusação foi intimado da sentença em 7/2/2018 (eSTJ, fl. 580), o prazo de cinco dias, considerados a suspensão do expediente forense, se encerraria no dia 14/2/2018, dia em que protocolada a apelação. Não há que se falar assim em intempestividade recursal, conforme arts. 593 e 798 do Código de Processo Penal e pelo art. 1.003, § 6º, do CPC (e-STJ, fl. 1.044, autos do Resp 2065456/SP).”



    Presente o contexto, destaco a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Desse modo, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023. 



    Ademais, conforme apontado pela Corte Superior, “Considerando que o assistente de acusação foi intimado da sentença em 7/2/2018 (eSTJ, fl. 580), o prazo de cinco dias, considerados a suspensão do expediente forense, se encerraria no dia 14/2/2018, dia em que protocolada a apelação. Não há que se falar assim em intempestividade recursal, conforme arts. 593 e 798 do Código de Processo Penal e pelo art. 1.003, § 6º, do CPC (e-STJ, fl. 1.044, autos do Resp 2065456/SP).” (destaquei).



    Nessas condições, para concluir em sentido diverso, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).



    Por outro lado, ressalto que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse aspecto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça local reputou devidamente fundamentada a exasperação da pena-base, ao seguinte fundamento (evento 21, fls. 7-10):



    “A respeito da dosimetria da reprimenda, vale anotar que sua individualização é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria.



    No mais, o tribunal de origem assim se manifestou quanto à primeira fase do cálculo dosimétrico (e-STJ, fls. 723-724):



    ‘As circunstâncias da prática do delito, ocorrido no interior do estacionamento de uma casa noturna, local onde a vítima Luísa foi para se divertir e foi colhida de forma abrupta pelo veículo do apelante, que, segundo apurado, acelerou em sua direção e ainda tentou deixar o local sem prestar socorro; as consequências dos fatos à ofendida, que precisou se submeter a tratamento médico prolongado e doloroso, com sessões de fisioterapia, uso de muletas ficando impossibilitada de comparecer ao estágio que fazia, e suportou sozinha os prejuízos do acidente, já que não foi amparada de nenhuma forma pelo acusado; e a reprovabilidade da conduta do réu, que assim agiu de forma gratuita e ainda buscou a impunidade, atribuindo a responsabilidade dos fatos ao passageiro do veículo, exigem resposta penal mais severa, em que pese a primariedade do agente.’.



    No rol do art. 59 do CP, as circunstâncias do crime compreendem fatos acidentais, que não integram a estrutura do tipo penal, mas dizem respeito à maneira em que o delito foi executado (o modus operandi do agente, em outras palavras). Sua valoração negativa é admitida quando tais fatos demonstrarem maior gravidade concreta na conduta - seja pela sofisticação ou complexidade da forma escolhida para executar o crime, pelo perigo a que expôs outras pessoas, pelas vulnerabilidades que explorou para alcançar seu objetivo etc. 



    Na situação destes autos, as circunstâncias judiciais relativas às circunstâncias do delito foram valoradas negativamente com base em elementos concretos presentes nos autos, sendo idônea a fundamentação. Isso porque, foi atingida de forma abrupta pelo veículo do réu, que acelerou em sua direção e tentou deixar o local sem prestar socorro. O modus operandi  destaca, portanto, especial gravidade ao delito.



    (...).



    Igualmente idôneo o fundamento para valorar negativamente as consequências do delito. 



    A avaliação negativa das consequências do crime é adequada se o dano causado ao bem jurídico tutelado pela normal criminal, ou o prejuízo (material ou moral) experimentado pela vítima, forem superiores àqueles inerentes ao tipo penal. Isto é: admite-se a valoração das consequências em desfavor do réu se, para além dos efeitos que se confundem com a própria tipificação da conduta, o delito produzir ainda outros impactos negativos. 



    No caso concreto, o tratamento prolongado e doloroso, com o qual arcou sozinha, sem qualquer reparação pelo acusado, são fatos que ultrapassam os elementos típicos do delito de lesão corporal grave. 



    (...).



    Sobre o cálculo da pena-base em si, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima. Deveras, tratando-se de patamares meramente norteadores, que buscam apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. 



    Com efeito, "a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. " (AgRg no REsp 1433071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015). Isso significa que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias. Nesse sentido:



    (...).



    No presente caso, foram valoradas negativamente 3 vetoriais do art. 59 do CP. Por isso, considerando o intervalo de 4 anos entre as penas máxima (5 anos) e mínima (1 ano) do delito, não é excessiva a elevação da pena-base em 1 ano e 6 meses.”



    Nesse prisma, observo, quanto às reprovabilidade da conduta do paciente, que tal vetor foi reputado desfavorável, tendo em vista que “assim agiu de forma gratuita e ainda buscou a impunidade, atribuindo a responsabilidade dos fatos ao passageiro do veículo, exigem resposta penal mais severa, em que pese a primariedade do agente”.



    As instâncias anteriores valoraram negativamente as circunstâncias do crime, as consequências e a reprovabilidade da conduta, com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base. Nesse sentido, destaco: “Nos termos em que assentado pelas instâncias antecedentes, inexiste ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reconhecida, uma vez que o aumento realizado na pena-base, conforme se observa, está lastreado em dados concretos que revelam a maior reprovabilidade da conduta, com a valoração negativa da culpabilidade e circunstâncias do crime (HC 252.233 AgR/ES, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 09.5.2025); “A valoração negativa das circunstâncias do crime, quando fundamentada em elementos concretos que desbordam daqueles ínsitos ao tipo penal, é legítima e integra o poder discricionário das instâncias ordinárias na individualização da pena”. (HC 249.365 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 11.3.2025).



    Ademais, anoto que é inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente consolidadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que “a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser ‘relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).” (RHC 224.825 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.4.2024); “Não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas” (HC 118.079-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014)’.”(HC 169.738 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.06.2019); “No exame da dosimetria das penas em grau recursal, pelas Cortes Superiores, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. Precedentes” (RHC 203.454 AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25.10.2022).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente